Tribunal: TJDFT
Processo: 0031983-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0031983-86.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO PRADO DOS SANTOS, RENATO PRADO DOS SANTOS, SALVADOR PRADO DOS SANTOS, PATRICIA APARECIDA DE SOUZA APELADO: CARLOS ROBERTO PRADO DOS SANTOS, PATRICIA APARECIDA DE SOUZA, RENATO PRADO DOS SANTOS, SALVADOR PRADO DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a matéria controvertida é passível de acordo entre as partes, haja vista que os litigantes possuem relação de parentesco por afinidade. Ademais, consoante se denota das informações trazidas no petitório de ID no 36320618 (e s.s.), houve o reconhecimento da união estável entre a requerente (PATRÍCIA APARECIDA DE SOUZA) e o falecido LUIZ PRADOS DOS SANTOS, irmão dos requeridos. Em assim sendo, como se sabe, compete ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre os litigantes (arts. 3o, §3o c/c 139, V, c/c 932, I, todos do CPC). Aliás: “Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais” (FPPC, Enunciado no 371). In casu, reputo que uma solução negociada resultaria em um desfecho mais célere e adequado à realidade específica das partes, de sorte a pacificar ambos os lados sem experimentarem os riscos do processo. A propósito, vale acrescentar que o Centro de Solução de Conflitos deste Tribunal possui novas ferramentas de diálogo e, consequentemente, maior possibilidade de efetivação de acordo. Assim, levando-se em conta a forte inspiração conciliatória trazida pelo CPC e os reconhecidos resultados obtidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania deste egrégio Tribunal de Justiça, encaminhem-se autos ao CEJUSC/DF para tentativa de formulação de acordo, em prestígio da Resolução No 125/2010-CNJ. Não sendo frutífera a conciliação, tornem os autos conclusos para julgamento das apelações interpostas. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator